Tribunal: TCU
Processo: 007.916/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1854/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar as determinações adiante especificadas: 1. Processo TC- Processo 007.916/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Diego Silverio da Silva (XXX.097.268-XX); Maira Rodrigues (XXX.740.648-XX); Maria Dolores Wirts Braga (XXX.806.898-XX); Priscila Leal da Silva (XXX.875.238-XX); Regina Maria dos Santos Carmo (XXX.006.275-XX); Ricardo Luiz Chagas Amorim (XXX.598.568-XX); Sumbal Saba (XXX.230.589-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do ABC 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Sefip, para que proceda ao destaque dos atos de admissão de interesse de Maycon Sambinelli (XXX.528.669-XX), Dahisy Valadao de Souza Lima (XXX.443.961-XX), Hengameh Raeisidehkordi (XXX.907.078-XX) e Priscila Leal da Silva (XXX.875.238-XX), a fim de que sejam realizadas diligências quanto à origem das vagas nas quais foram investidos os mencionados servidores, impondo-se, previamente à nova instrução de mérito, na hipótese de se tratar de "redistribuição por reciprocidade", a verificação do pleno atendimento das diretrizes estabelecidas em lei e no Acórdão 1308/2014-TCU-Plenário .